Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Sociedade de advogados. Indeferimento. Alegação de omissão e cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita a escritório de advocacia, fundamentado na existência de sinais exteriores de movimentação financeira vultosa incompatíveis com a hipossuficiência.
II. Questões em discussão
2. Consiste em verificar: i) se houve cerceamento de defesa pelo não deferimento de prazo para juntada de novos documentos; ii) se o acórdão incorreu em erro de fato ou contradição ao sopesar o valor de contratos e garantias prestadas por sócios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende que os elementos já colacionados aos autos são suficientes para o livre convencimento motivado.
4. Opera-se a preclusão consumativa quanto à prova documental no ato da interposição do recurso, incumbindo à parte, especialmente quando dotada de capacidade técnica (sociedade de advogados), instruir o pedido de plano com os documentos indispensáveis. A dilação de prazo para a juntada de "documentação complementar" não constitui direito subjetivo absoluto da parte, mas faculdade jurisdicional exercida quando o juiz reputa necessária a produção de novos elementos para o deslinde da causa (Art. 370, CPC).
5. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios deve ser intrínseca ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à valoração das provas realizada pelo Colegiado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A dilação de prazo para a juntada de documentos complementares é faculdade do magistrado e não direito subjetivo da parte que descumpre o dever de instruir o recurso de plano, sendo lícito o julgamento imediato quando os elementos dos autos já permitem o convencimento sobre a ausência dos pressupostos da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: artigos 370, 1.022 e 1.025.